Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708669-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSE MAY CARNEIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Rose May Carneiro, em face da sentença (ID 71888719) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em desfavor de Mercado Credito Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Caixa Econômica Federal, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV; e 485, I, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 71888729), a Apelante pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos na conta corrente e a abstenção de inclusão do nome dela nos cadastros de inadimplentes, até que o recurso seja julgado. Argumenta que a probabilidade do direito está comprovada pela condição de superendividamento dela e que o periculum in mora decorre do comprometimento de sua subsistência e da família se mantidos os descontos, os quais também dificultam a renegociação das dívidas. A Autora/Apelante comprovou o recolhimento do preparo (ID 72939366). Citados, os Réus apresentaram contrarrazões (IDs 71888732 e 71888733), em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a Autora/Apelante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos na conta corrente e a abstenção de inclusão do nome dela nos cadastros de inadimplentes, até que o recurso seja julgado. O pedido deduzido ultrapassa os próprios limites objetivos do recurso manejado, pois eventual provimento da Apelação acarretará apenas cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento. Ademais, houve, na origem, o indeferimento da inicial; portanto, o pedido de antecipação da tutela, se admitido, seria examinado por este Tribunal em primeiro lugar, antes da análise da questão pelo d. Juízo de primeiro grau, juiz natural da causa, o que configuraria supressão de instância e inobservância ao art. 299 do CPC/15. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer os termos da r. sentença até análise da apelação pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator